Tribunal: TJBA
Processo: 8109816-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109816-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JULIANNE DOS SANTOS MARCAL Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. RPPS. BASE DE CÁLCULO. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163/STF. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DESCONTOS. Apelação cível interposta por servidora pública estadual vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado da Bahia (FUNPREV) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas tidas por não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, auxílio-transporte e auxílio-alimentação, bem como de restituição dos valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema nº 163 da repercussão geral), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. A aplicação da tese não opera de forma automática. A incidência da contribuição depende do exame da natureza de cada vantagem, segundo a disciplina da legislação estadual, a quem compete a regulamentação infraconstitucional da matéria. A documentação dos autos não demonstra que as parcelas de auxílio-transporte e auxílio-alimentação tenham integrado a base de cálculo da contribuição previdenciária. A indicação dessas rubricas no contracheque comprova apenas o pagamento, e não o desconto previdenciário sobre elas. A Lei Estadual nº 6.677/1994 admite a incorporação de gratificações ao vencimento ou aos proventos e enquadra como gratificações os adicionais de insalubridade, noturno e de serviço extraordinário. Sendo verbas passíveis de incorporação, com repercussão potencial em benefícios, é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre tais rubricas. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os descontos alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC. Os contracheques não permitem aferir, de forma objetiva, que as verbas não incorporáveis tenham composto a base de cálculo. Ausente a prova, inviável o reconhecimento da ilegalidade e o acolhimento do pedido de restituição. Prejudicado o pedido de tutela de evidência, ante a ausência de demonstração inequívoca do direito invocado. Sentença mantida. Apelação não provida.